Tribunal: TJMT
Processo: 1011261-92.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011261-92.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINO MANGANARO - CPF: 146.958.478-68 (APELANTE), ARMANDO DE MEIRA GARCIA - CPF: 597.371.319-91 (ADVOGADO), STELA ROSA AMARAL GONÇALVES (APELADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011261-92.2019.8.11.0002

APELANTE: MARINO MANGANARO

APELADO: STELA ROSA AMARAL GONÇALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTESTAÇÃO C/C EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, RECONVENÇÃO, DENUNCIAÇÃO À LIDE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTOCOLO NA COMARCA DO DOMICÍLIO DO RÉU – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA CAUSA POR VIA ELETRÔNICA – INOBSERVÂNCIA À NORMA LEGAL - ÔNUS DA PARTE – ARTIGO 340 E
CAPUT
DO CPC – AUTOS PRINCIPAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVELIA DECRETADA - POSTERIOR JUNTADA DA PEÇA DE DEFESA – INADMISSIBILIDADE – EVIDENTE INTEMPESTIVIDADE – DECISUM MANTIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A
faculdade prevista no artigo 340 do CPC é aplicável exclusivamente aos autos físicos, tendo em vista a facilidade de acesso proporcionada pelo processo eletrônico. Desse modo, compete à parte, em atendimento ao caput daquele dispositivo, comunicar eletronicamente ao juízo da causa o protocolo da contestação no foro de seu domicílio, observado o prazo legal, sob pena de incidência dos efeitos da revelia.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011261-92.2019.8.11.0002

APELANTE: MARINO MANGANARO

APELADO: STELA ROSA AMARAL GONÇALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 1011261-92.2019.8.11.0002 de sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que determinou o arquivamento da Contestação/Reconvenção encaminhada pelo juízo de Presidente Prudente/SP, ante a sua intempestividade e por não ter sido apresentada na Ação Principal n. (1001375-69.2019.8.11.0002).

O apelante busca a nulidade do
decisum
pois teria protocolado tempestivamente a contestação na Comarca em que reside, conforme prevê o artigo 340 do CPC, a qual pede que seja analisada para amparar o provimento da lide.

Contrarrazões no Id. 59616481.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011261-92.2019.8.11.0002

APELANTE: MARINO MANGANARO

APELADO: STELA ROSA AMARAL GONÇALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante se insurge contra o
decisum
proferido nestes termos:

“Vistos.

Trata-se de contestação encaminhada pelo juízo de Presidente Prudente/SP para os autos de n. 1001375-69.2019.8.11.0002, ajuizado por Stela Rosa Amaral Gonçalves em face de Marino Manganaro.

Analisando os autos de origem, observo que este foi sentenciado em 07.08.2019 e publicado em 09.08.2019, sendo o requerido devidamente representado por advogado constituído no Id. 19913671, o qual nada manifestou acerca da apresentação de contestação.

Assim, diante da intempestividade do protocolo da contestação, bem como por esta não ter sido apresentada no bojo da ação de n. 1001375-69.2019.8.11.0002, determino o arquivamento deste feito. (...)
Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências necessárias”

(Id. 54940566).

Para melhor compreensão do caso é fundamental expor os fatos de forma pormenorizada.

A autora (apelada) ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais n. 10001375-69.2019.8.11.0002, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em virtude da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente a dois cheques protestados, no valor de R$ 500,00 cada, no 1º e 4º Cartórios de Presidente Prudente/SP.

Citado via AR positivo em 01.04.2019, o réu, através de advogado constituído, peticionou nos autos em 07.05.2019, um dia antes da audiência de conciliação agendada (08.05.2019), juntou atestado médico e pleiteou sua redesignação. O pedido foi deferido, sendo remarcada para
27.05.2019
, e ele intimado em 10.05.2019.

Em 21.05.2019 protocolou Contestação c/c Exceção de Incompetência, Reconvenção e Denunciação à Lide no juízo de Presidente Prudente/SP (n. 1007694-51.2019.8.26.0482 - Id. 54940557), e em 22.05.2019 pugnou pela suspensão da audiência no feito principal na Comarca de Várzea Grande, sem nada informar ao juízo de origem.

Em 24.05.2019 foi determinado o encaminhamento da peça de defesa para o processo principal, no entanto os documentos foram enviados por email ao Cartório de Várzea Grande/MT, sem qualquer garantia de que a mensagem foi lida e de forma diversa do procedimento adequado (PJE, PEA ou protocolo físico), como depois confirmado na resposta encaminhada em 27.05.2019 pelo gestor judiciário da Terceira Vara Cível de Várzea Grande (Id. 54940563).

Em 28.08.2019 foi juntada na contestação Certidão/Consulta pelo juízo de Presidente Prudente, com este teor:

“Certifico e dou fé que ao efetuar o comando de entranhamento o SAJ retornou a seguinte mensagem:
“
O processo 1007694-51.2019.8.26.0482 não pode ser juntado, pois a juntada de reconvenção somente é realizada em processos principais, distribuídos por dependência e que possuem a mesma classe do processo referência”. Diante disso, consulto Vossa Excelência como devo proceder” (Id. 54940564).

E em 13.06.2019 foi estabelecido o seguinte:

“Considerando-se que os autos principais tramitam na 3ª Vara Cível de Varzea Grande – MT, remetam-se estes autos ao Distribuidor para que tome as providências cabíveis para enviá-los àquele Juízo e Comarca, fazendo-se as anotações pertinentes.”
(Id. 54940564).

Essa ordem judicial só foi cumprida em 20.08.2019 (Certidão de Id. 54940564). Antes disso, a demanda principal continuava em trâmite na comarca de Várzea Grande, sem nenhuma manifestação do réu sobre o protocolo da contestação em comarca diversa, ônus que lhe competia.

E, apesar de deferido o pedido de redesignação da audiência de conciliação, o apelante e seu advogado não comparecem para essa finalidade em 27.05.2019, sendo ele declarado revel e cominada multa de 2% sobre o valor da causa (decisão de 03.06.2019).

Assim, em 07.08.2019 a demanda foi parcialmente provida para d
eclarar inexistentes os débitos, devendo o réu arcar com danos morais de R$ 4.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso, e também com as custas, despesas processuais e honorários de 15% sobre a condenação. O trânsito em julgado deu-se em 03.09.2019.

Em 10.12.2019, ingressou com Exceção de Pré-Excecutividade e informou sobre o protocolo da contestação em sua comarca. O incidente foi considerado precluso em 18.05.2020.

Com isso, interpôs Agravo de Instrumento, não provido por esta Câmara nestes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DO DECISUM - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 334 DO CPC – REDESIGNAÇÃO A PEDIDO DO EXECUTADO – NOVA INTIMAÇÃO REALIZADA 17 DIAS ANTES DO ATO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA NO ESTADO DE SÃO PAULO – NÃO RECEBIMENTO NA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO NÃO IMPUGNADA – PRECLUSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o prazo para intimação de audiência de conciliação foi observado na primeira designação e o executado pleiteou nova data para o ato e o pedido foi deferido, não cabe alegar a nulidade da sentença, pois apenas a segunda intimação ocorreu com 17 dias de antecedência.

Não impugnada a decisão que reconheceu a intempestividade da contestação e não suscitada a incompetência do juízo durante a tramitação da lide ou na via recursal, incide a preclusão.

Não há litigância de má-fé quando não constatada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.”
(TJMT - AI 1012688-96.2020.8.11.0000 – DJ 16.07.2020).

Atualmente o processo principal está em fase de cumprimento de sentença com bem móvel (veículo) oferecido à penhora pelo réu em 30.06.2020.

O apelante aduz que apresentou a contestação em seu domicílio com amparo no artigo 340 do CPC, que enuncia:

“Art. 340.
Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico.

§ 1º A contestação será submetida a livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa.”

Ocorre que essa faculdade é aplicável exclusivamente aos processos físicos, e neste caso os autos principais são eletrônicos.

Ademais, era ônus do apelante comunicar ao juízo da causa o protocolo da contestação em seu domicílio, o que não fez.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE INSTRUMENTO (...)
a advertência de que a faculdade prevista no artigo 340 do CPC é aplicável exclusivamente aos processos físicos, tendo em vista a facilidade de acesso aos autos proporcionada pelo processo eletrônico; nesse caso, deverá a parte, em atendimento ao caput do artigo, comunicar eletronicamente ao Juízo a protocolização da contestação no foro de seu domicílio, observado o prazo da contestação, sob pena de incidência dos efeitos da revelia
(Enunciado n. 36 CEDES do E. TJERJ)”
(TJRJ – Agravo Interno em AI n. 004325746.2018.8.19.0000 – Relator Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa - DJ 27.11.2018).

Por conseguinte, não pode se beneficiar com a reforma da decisão que mandou arquivar a contestação oferecida em desconformidade com a lei.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020